Tribunal: TJDFT
Processo: 0044371-26.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Prescrição intercorrente. Execução. Ausência de omissão. Finalidade inadequada do recurso. Embargos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo exequente. Alegação de omissão no acórdão embargado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto às diligências para citação e localização de bens e à causa interruptiva da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se há omissão relativa à aplicação do art. 921, § 4o, do CPC, alterado pela Lei no 14.195/2021. (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais explicitados pela parte embargante para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. A alegação de omissão não prospera, pois o acórdão embargado expressamente consignou que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça.
6. O colegiado enfrentou, de forma clara, a aplicabilidade do art. 921, § 4o, do CPC, afirmando que a nova redação dada pela Lei no 14.195/2021 deve observar o momento da suspensão e do início do prazo prescricional, conforme entendimento jurisprudencial específico.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV; 921, § 4o; 924, V; 1.022, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1921183, Apelação Cível 0702657-80.2020.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11/09/2024, DJe 23/09/2024; TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.